Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-32.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA COPROPRIEDADE. GUARDA DE FILHO DO CASAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA PELA GENITORA. FIXAÇÃO DE ALUGUEIS. TERMO INICIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA POR UMA DAS PARTES. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta pela autora e pelo réu contra sentença proferida em sede de extinção de condomínio c/c cobrança de alugueis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou a dissolução do condomínio havido entre as partes, por meio de alienação judicial dos direitos que recaem sobre imóvel, na forma do laudo de avaliação produzido nos autos, e distribuiu entre elas os consectários da sucumbência.
2. Encerrado o convívio entre os cônjuges, a utilização de um imóvel comum exclusivamente por um deles, acaso configure óbice intransponível ao uso pelo outro, confere a este último o direito de receber quantia indenizatória a título de aluguel equivalente a sua cota-parte.
3. O fato de o ex-cônjuge ocupante do imóvel residir na companhia de filho do casal não é, por si só, fundamento para se afastar o dever de pagamento de aluguel proporcional à cota-parte do outro, especialmente se demonstrado nos autos que o condômino que não utiliza o bem paga ao filho pensão alimentícia.
4. Conforme disposição inserta no artigo 1701, do Código Civil, a pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor.
5. Demonstrado nos autos que a autora paga pensão alimentícia ao filho, revela-se inviável a exoneração do aluguel pelo uso de sua cota-parte no imóvel, pretendida pelo réu, ou seu cálculo proporcional, excluindo-se a fração ou percentual utilizada pelo filho das partes, sob pena de se estar transferindo, ainda que por vias obliquas, encargo alimentar in natura, relativo à hospedagem do menor, não previsto na sentença que fixou o encargo alimentar.
6. Revela-se carente de fundamento jurídico o pedido de adjudicação compulsória da cota-parte de uma das partes sobre imóvel comum, pela outra, se desprovida de fundamento legal ou obrigacional.
7. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, na forma prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil.
8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.